Tribunal: TJDFT
Processo: 0008042-28.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008042-28.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 52630773, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial relativo ao pagamento das requisições de pequeno valor de ID: 48603142, 48605267, 48605274 e 48605283. No ID: 53166915, o SINDIRETA manifestou concordância com a quantia depositada e pugnou pela transferência de valores creditados para a conta bancária de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60, na modalidade PIX. Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de MARIA LUIZA ROCHA TAVARES, MARIA LEIDES LINA NEIVA MEIRELES, MARIA LUCINEY DE CASTRO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - honorários contratuais e sucumbenciais. Defiro o pedido do exequente (ID: 53166915) para transferir o crédito depositado pelo Distrito Federal a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, via PIX (CNPJ): 04549858000160. Expeça-se alvará levantamento de valores, na modalidade PIX. Brasília, 7 de novembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador